Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-12.2019.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NILZA SOUZA SANTOS - CPF: 171.103.431-20 (RECORRENTE), ANA LIA BERTOZO DE CASTRO - CPF: 360.112.258-88 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FRAUDE EVIDENCIADA. FATURAS ENVIADAS PARA OUTRO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO. VALOR ARBITRADO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente/Recorrida postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa de telefonia no valor de R
$ 60,65 (sessenta reais e sessenta e cinco centavos).

2.

Em relação a cobrança objurgada inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrida. As telas sistêmicas
apesar de serem utilizadas para comprovar a contratação do serviço em algumas situações, no presente caso apresentam informações divergentes, mormente em relação ao endereço da Autora, o que afasta a verossimilhança das alegações da empresa.

3.

Cumpria a Recorrida comprovar a origem do débito, bem como ter sido efetivamente realizado pela Recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

4.

Aliás, sequer os contornos da contratação são conhecidos, porquanto o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes não foi trazido aos autos.

5.

É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura os danos morais na modalidade
in re ipsa
e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.

Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa de telefonia ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

7.

É digno de nota que, foram carreados aos autos o
FA n.º 51-007.001.18-0003871, demonstrando a diligência e boa-fé da consumidora
na tentativa de resolver o infortúnio na seara administrativa através de reclamação junto ao Procon/MT, o que demonstra não se tratar o presente caso de mera aventura jurídica em busca de condenação por danos morais.

8.

Insurgência recursal da parte Autora no que tange ao
quantum
indenizatório fixado na origem, pleito de majoração.

9.

Dano moral fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a
Recorrente/Recorrida
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa de telefonia no valor de R$ 60,65 (sessenta reais e sessenta e cinco centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para:

a) DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda, e; b) CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado
.

A
OI S.A
, em suas razões recursais, sustenta que os valores negativados são devidos, razão pela qual os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Por sua vez, a Autora
NILZA SOUZA SANTOS
pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, sugerindo a importância de 12 salários mínimos.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020